Tribunal: TJPA
Processo: 0807543-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807543-93.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PALETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: SECRETARIO DE URBANISMO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO JUÍZO “A QUO” EQU

IVALENTE AO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO. O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER A AVALIAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE ATRIBUÍDO À CAUSA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-

Cinge-se a irresignação recursal quanto a decisão que determinou a correção do valor da causa para o valor do contrato a ser assinado ao final do certame.

II -
Tratando-se de ação que visa anular ato em processo licitatório, não há como atribuir à causa o valor do contrato que será firmado entre a Administração e o vencedor do certame, sob pena de estar dificultando o acesos a justiça.

III -
A agravante, caso consiga a procedência do seu pedido, não terá qualquer vantagem econômica, porque pretende única e exclusivamente o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, de forma que não lhe será adjudicado o contrato.

IV-

O mandado de segurança, como as demais ações civis, exige que na petição inicial se declare o valor da causa. Este valor deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante.

V-

Agravo de Instrumento conhecido e provido . À Unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e conceder-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
com fundamento nos artigos 1015 e seguintes do CPC/2015, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e outros contra a decisão do juízo monocrático da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº
0843145-18.2019.8.14.0301
interposto por
PALETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
.

A empresa autora relata que ingressou com recurso administrativo em um processo licitatório que foi negado pela Comissão Processante
alegando intempestividade
, ingressou com Mandado de Segurança requerendo liminar para seu recurso administrativo seja recebido alegando direito líquido e certo.

O Juiz de primeiro grau entendeu que o MS não continha o valor devido da causa, que se refere ao real proveito econômico pretendido.

Houve pedido de reconsideração, negado pelo Juízo de primeiro grau.

O agravante alega que o Mandado de Segurança discute apenas a tempestividade do recurso administrativo e não é um pedido de adjudicação do contrato objeto em licitação. É apenas um ato administrativo, sendo o valor do contrato pretendido milionário, o que resultaria em custas judiciais no valor de R$ 9.568,63 (nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos) a serem pagas todas as vezes em que se questionasse a validade de um ato administrativo. Relata que atribui a causa um valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e recolheu custas no valor de R$ 731,63 (setecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos). Requer a liminar e ao final a confirmação, alegando dificuldade de acesso a justiça.

A relatora do presente recurso concedeu efeito suspensivo ativo.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e Agravo interno, ambos alegando que o valor da causa no Mandado de Segurança deve ser o valor do proveito econômico que a parte pretende auferir.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de sua Procuradora de Justiça, 12ª PJC, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Presentes os pressupostos, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a apreciação do mérito.

O agravante ingressou com recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou o complemento das custas iniciais e a retificação do valor da causa para adequar ao valor econômico que a parte pretende auferir.

Cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que alterou o valor da causa, levando-se em consideração as circunstâncias e o objeto do pedido e o cuidado para não se enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Em que pese o abalizado entendimento do dign Juízo de 1º grau, os argumentos apresentados pelo recorrente merecem ser acolhidos, no sentido de manter o valor da causa indicado na inicial, pelos motivos que passo a expor:

Entendo que assiste razão ao Agravante, uma vez que afirma não requer a homologação ou adjudicação do contrato licitatório, sendo que apenas requer a apreciação de seu recurso administrativo entendido intempestivo. De fato, não há qualquer pedido final ou de adjudicação do contrato, tratando-se um apenas de um acesso a direito constitucional, ou seja, requer tão somente a apreciação de um ato na esfera administrativa que ocorreu no meio de um certame.

Considerando que o provimento é reversível, tratando-se das custas inicias do processo que podem ser revistas, não vejo razões para obstaculizar a justiça, devendo a parte atribuir um valor a causa, mesmo que esta não tenha um valor econômico imediatamente auferível.

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

A agravante, com o presente recurso, busca ver declarada a nulidade de uma decisão que entendeu que seu recurso administrativo é intempestivo, motivo pelo qual não vejo como se atribuir à causa o valor estimado do contrato que futuramente será firmado entre a Administração e o vencedor do certame, visto que nestes casos o que se discute não é o valor do contrato firmado e nem se requer uma adjudicação do certame.

Em se tratando de mandado de segurança, por outro lado, o valor da causa, tanto quanto for possível, deve equivaler aos benefícios econômico e patrimonial pretendidos. No entanto, no presente caso, não é possível confirmar que o proveito do valor econômico a ser auferido pela agravante é o do contrato de licitação, visto que a agravante sequer foi considerada vencedora no certame. E, caso consiga a procedência do seu pedido, não terá qualquer vantagem econômica imediata, pois pretende exclusivamente que seja reconhecida a ilegalidade do edital do certame, de forma que não necessariamente lhe será adjudicado o contrato.

Melhor explicando, nesse caso o pedido da ação não envolve um conteúdo econômico imediato, ou seja, não é objeto da ação a execução do contrato, mas a legalidade ou não do edital, ainda em procedimento licitatório não homologado. A falta de previsão legal para casos específicos como o dos autos é de prevalecer o valor atribuído à causa pela impetrante/ora agravante.

Há entendimento jurisprudencial do TJPA, em ambas as Turmas de Direito Público, no sentido de que não se discute o valor do contrato, mas a anulação de um ato, conforme pode-se ver:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

PROCESSO LICITATÓRIO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA ALTERADO DE OFÍCIO PARA CONSTAR O VALOR CORRESPONDENTE AO MONTANTE DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE.
NÃO É OBJETO DA AÇÃO O CONTEÚDO DO CONTRATO, MAS SIM A LEGALIDADE OU NÃO DO ATO PRATICADO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I - Cinge-se a irresignação recursal

quanto a decisão de fls. 27/28, que, alterou de ofício, com base na regra do §3º, do art. 292, do CPC, o valor da causa, para o montante de R$ 11.088.260,48 (onze milhões, oitenta e oito mil e duzentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos).
II - Tratando-se de ação que visa anular processo licitatório, não há como atribuir à causa o valor do contrato que foi firmado entre a Administração e o vencedor do certame
.
É que, em situações que tais, o que se discute não é o valor do contrato

firmado, mas a própria legalidade do certame e do ato administrativo que adjudicou o contrato ao proclamado vencedor.
III - A agravante, caso consiga a procedência do seu pedido, não terá qualquer vantagem econômica, porque pretende única e exclusivamente o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, de forma que não lhe será adjudicado o contrato. IV ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2018.02907638-64, 193.605, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19, Publicado em 2018-07-20).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO JUÍZO “A QUO” EQUIVALENTE AO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO. O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER A AVALIAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE ATRIBUÍDO À CAUSA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O mandado de segurança, como as demais ações civis, exige que na petição inicial se declare o valor da causa. Este valor deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante.

2.

Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. À Unanimidade.

(1744639, 1744639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-20)

A Jurisprudência nacional também se manifesta no mesmo sentido:

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INABILITAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CARACTERIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DO

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 1. Não há falar em perda superveniente de legitimidade ativa, tampouco fato novo, tendo em vista que o consórcio firmado entre as empresas Stadtbus e Catedral, o qual ocasionou a participação e vitória na licitação, ocorreu após a nulidade de todos os atos até então pertinentes ao certame, inexistindo qualquer mácula ou litigância de má-fé. 2. É irrefutável o benefício dos participantes, até então habilitados no processo licitatório, mediante a exclusão de um concorrente da competição, ao passo que, logicamente, a possibilidade de sagrarem-se vencedores aumenta, hipótese configurada no caso. 3. Imprescindível que não só o órgão público autor do ato que se pretende anular, como também os demais concorrentes do certame, figurem no polo passivo da ação proposta, por seu evidente interesse no resultado da causa.
4. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico imediato obtido pela parte vencedora e diante da impossibilidade de proceder a esta avaliação no caso concreto, deve ser mantido o valor originalmente atribuído à causa.
5. Pelo princípio da causalidade, a verba honorária é devida ao procurador da parte vencedora na demanda, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no regime da sucumbência instituído no caput do artigo 85 do CPC. 6. Com observância ao valor atribuído à causa, deve ser reduzido o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono de cada parte, observados os critérios do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC. 7. Honorários sucumbenciais recursais fixados nos termos do artigo 85, §11, do CPC. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA CATEDRAL DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº
70077684751
, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Diante do entendimento jurisprudencial acima transcrito, e considerando que a agravante intenta tão somente com a presente ação a nulidade de uma decisão administrativa, sem ventilar qualquer guarida para obtenção de proveito econômico imediato, descabe a retificação do valor da causa. Isso porque em momento algum a agravante consolida a certeza de que sagrar-se-ia empresa vencedora.

Por essas razões, inexistindo a possibilidade de auferir o proveito econômico imediato, provejo o recurso da empresa agravante para manter o valor originalmente atribuído à causa.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada no sentido de manter o valor da causa em R$10.000,00 (dez mil reais) conforme atribuído na petição inicial do
mandamus
.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I

Belém (Pa), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/07/2020